Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012410-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Lucas Marcos Monteiro, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria dos delitos a ele imputados, pois as provas colhidas na fase inquisitorial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de tráfico de drogas, tampouco na associação para o tráfico.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera que, diante da pandemia de COVID-19­ e da falta de condições da instituição prisional, deve ser aplicado o teor do art. 4o, I, c, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ [crimes que não envolvem violência], substituindo o cárcere por outras medidas cautelares alternativas.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, convém registrar que a carência de documentos que acompanham a impetração impossibilita a correta análise dos argumentos invocados, bem como a compreensão da controvérsia.
Como é de notório conhecimento, esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal.
No caso em apreço, o impetrante quedou-se inerte em juntar os documentos hábeis para a análise de suas alegações – sequer a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi colacionada.
Nem mesmo foi possível obter a referida decisão pelo sistema informatizado deste Sodalício, já que não foi encontrada a ação penal n. 1002319-05.2020.811.0045, citada pelo impetrante. Na verdade, o que se tem é apenas trecho da decisão colacionada no corpo da petição do habeas corpus, o que é insuficiente para analisar a suposta ilegalidade do decreto prisional, notadamente porque sequer é possível averiguar quais foram as condutas imputadas ao paciente. Colha-se do referido trecho:
“(...) A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta base de cocaína, prontas para comercialização.
A duas, pois os conduzidos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
A três, porque os conduzidos estavam sendo investigados há meses pela Polícia Civil pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
A quatro, para cessar a mercancia de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe.
A cinco, porque na residência dos conduzidos Renato e Elizete foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão e depósitos bancários.
A seis, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.
A sete, porque os conduzidos foram até cidade de Cuiabá/MT buscar substância entorpecente.
A oito, pois os conduzidos estavam se dedicando a atividade criminosa.
A nove, pois foi encontrada substancia entorpecente no carro e na casa dos conduzidos.
A dez, porque os conduzidos estavam movimentando grande quantidade de droga e de dinheiro em decorrência da traficância de entorpecente.
A onze, porque os conduzidos Elizete e Renato são reincidentes na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU.
A doze, porque o recuperando Renato deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Bragança/PA”.
Desnecessário consignar que, para se verificar a legalidade de um ato judicial, o primeiro passo é ter acesso aos documentos nele mencionados, de modo a se aferir a sua harmonia ou não com o ordenamento jurídico.
Convém salientar, uma vez mais, que compete ao impetrante instruir o habeas corpus, subsidiando o julgador com elementos capazes de demonstrar, com a necessária segurança, a procedência das alegações exordiais, o que não ocorreu no caso vertente.
O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica posição sobre o tema, manifestada por inúmeras oportunidades, dos quais destaco:
“[...] 1. O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. [...]” (HC 354.574/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
“[...] ‘Constitui ônus do impetrante a correta instrução do habeas corpus, mediante prova pré-constituída, cabendo-lhe colacionar, quando da impetração, as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. Precedentes do STF e do STJ’ (AgRg no HC 278.141/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 25/11/2013). [...]” (STJ, HC 321.025/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015).
A Corte Maior adota o mesmo critério:
HABEAS CORPUS. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DOS AUTOS. ÔNUS DA DEFESA. REITERAÇÃO DE WRIT. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA. 1. A instrução do feito com os documentos necessários à compreensão da demanda e ao exame da pretensão formulada constitui ônus da defesa, especialmente quando o paciente, além de estar assistido por um advogado, é também, ele próprio, advogado. [...] (HC 92815, Relator Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 EMENT VOL-02314-05 PP-00925 RTJ VOL-00204-01 PP-00343).
Neste viés, “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Depois, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Diante desse contexto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), solicitando, inclusive, a decisão que decretou a preventiva do paciente, assim como as demais peças imprescindíveis para averiguar a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.